Tribunal: TJDFT
Processo: 0762962-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. DOMÍNIO OU POSSE SOBRE BEM IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Não comprovado pelo terceiro embargante o domínio ou a posse do bem objeto da constrição, tem-se por ausente sua legitimidade para manejar embargos de terceiro. Inteligência dos arts. 674 e 677 do CPC.
2. O Embargante tem o ônus da prova da legitimidade de sua posse ou propriedade alegadas, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
3. Segundo dispõe o § 1o, do art. 1.245 , do Código Civil , a prova da propriedade sobre bem imóvel se dá pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis. Contudo, no caso de embargos de terceiro, embora não registrado, o contrato de compra e venda torna legítima a propositura de embargos de terceiro pelo comprador, desde que evidencia a boa-fé do terceiro adquirente, o que não é o caso.
4. O bem imóvel em questão foi alienado de forma particular em processo judicial em que o Embargante figura na qualidade de credor, especificamente no cumprimento de sentença n. 2014.01.1.141348-2 (PJe n. 0034246-62.2014.8.07.0001). Nesse caso, o Embargante apenas recebeu o valor da venda do imóvel como forma de pagamento da dívida, não exercendo domínio ou posse sobre o imóvel.
5. Mesmo que se comprove que o negócio jurídico de compra e venda do imóvel tenha sido desfeito e não ocorrido o efetivo pagamento, o que não é o caso, o que se teria é o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, a ordem de penhora poderia ser reestabelecida sobre o bem no cumprimento de sentença.
6. Apelação desprovida. Honorários majorados.